Tribunal: TJMT
Processo: 1028142-39.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028142-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO MESSIAS SILVA - CPF: 003.052.926-33 (APELANTE), DANIELLE SILVA MEDEIROS - CPF: 121.308.386-93 (ADVOGADO), HUDSON DE FREITAS - CPF: 046.623.786-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1028142-39.2022.8.11.0003

APELANTE: FERNANDO MESSIAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – PROVA PRODUZIDA NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL A DEMONSTRAR A INTERESTADUALIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM ALTERAÇÕES DESTINADAS A PERMITIR O TRANSPORTE OCULTO DE ENTORPECENTES – MODUS OPERANDI SOFISTICADO – CONTRATAÇÃO DO APELANTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇAO PARA REALIZAR O TRÁFICO DE DROGAS A PARTIR DE MATO GROSSO PARA OUTRO ESTADO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente demonstrado pela prova dos autos que o apelante estava realizando o transporte de drogas entre unidades federativas distintas (Mato Grosso e Goiás), impõe-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

O fato do apelante ter sido flagrado transportando drogas em um veículo com alterações destinadas a permitir a ocultação do entorpecente, somada à sua confissão extrajudicial de que se tratava de seu segundo ato desta natureza, demonstra a sua dedicação a atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1028142-39.2022.8.11.0003

APELANTE: FERNANDO MESSIAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fernando Messias Silva
, em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 1028142-39.2022.8.11.0003, cujos termos lhe impuseram a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006 (ID 175714262).

Inconformado,
Fernando Messias Silva
interpôs recurso de apelação (ID 175714275) e, em suas razões, pugnou pelo afastamento da majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 e aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, do mesmo diploma legal (ID 175714294).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 175714308).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em sua fração mínima (ID 187816655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1028142-39.2022.8.11.0003

APELANTE: FERNANDO MESSIAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Fernando Messias Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 (ID 175714207).

Segundo a narrativa ministerial, no dia “
12/11/2022, por volta das 18h00min, na MT 270, KM 8.0, nesta cidade, o denunciado FERNANDO MESSIAS SILVA foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 13 (treze) tabletes, perfazendo a massa de 13,28 kg (treze quilogramas e duzentos e oitenta gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 40/41, ID 10405170
” (ID 175714207).

A inicial relatou que “
no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento dos desvios da BR 364, quando visualizou o veículo VW/ Spacecross, placa PVQ1I70, cor prata, em alta velocidade, realizando ultrapassagens irregulares, razão pela qual o acompanhou e abordou. Colhe-se que, durante fiscalização e entrevista, Fernando demonstrou extrema inquietação e nervosismo, não sabendo informar sua origem e destino
” (ID 175714207).

Mencionou-se que “
os policiais realizaram revista veicular, instante em que sentiram um forte odor de droga vindo do assoalho do carro. Em busca minuciosa, os policiais localizaram entre o assoalho e o escapamento um compartimento secreto (fls. 07/08, ID 104051700), os referidos tabletes de pasta base de cocaína, e, outrossim, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, 01 (uma) CNH, e a importância de R$ 2,00 (dois reais), em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão fl. 01/02, ID 104051085)
” (ID 175714207).

Registrou-se que “
questionado, Fernando confessou que pegou o entorpecente em Cuiabá/MT e o levaria até o Estado de Goiás, e para tanto, receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
” (ID 175714207).

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 349.4.2022.34004, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 3157516221112180012 (ID 175714165), nas declarações dos policiais rodoviários federais
Fernando Pandolfo Chaves
(ID 175714166) e
Márcio Fagner Fernandes Torres
(ID 175714167), no termo de apreensão nº 2022.16.450040 (ID 175714168), no interrogatório de
Fernando Messias Silva
(ID 175714171) e no laudo pericial preliminar nº 200.2.04.2022.012426-01 (ID 175714181).

Na fase
judicial
procedeu-se a oitiva das testemunhas
Fernando Pandolfo Chaves
e
Wesley Mizael de Oliveira
, assim como ao interrogatório do apelante.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Fernando Messias Silva
interpôs recurso de apelação (ID 175714275) e, em suas razões, pugnou pelo afastamento da majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 e aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, do mesmo diploma legal (ID 175714294).

Ou seja, a irresignação defensiva não pretende discutir aspectos relativos à materialidade e autoria delitivas, mas apenas questões relacionadas à reprimenda que lhe fora imposta.

Em relação ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, o apelante alega que na fase judicial negou a intenção de levar o entorpecente até a cidade de Goiânia/GO e que a aplicação da mencionada majorante se fundamentou em informação da fase policial não confirmada durante a instrução processual.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar, deve-se registrar que na fase preliminar, os policiais rodoviários federais
Fernando Pandolfo Chaves
(ID 175714166) e
Márcio Fagner Fernandes Torres
(ID 175714167) afirmaram que o apelante admitiu que pegou a droga em Cuiabá/MT e que a levaria até o estado de Goiás pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste sentido: “
Após a realização do teste, foi dada voz de prisão a Fernando e o mesmo assumiu ter pego a droga na cidade de Cuiabá - MT e que levaria para o estado de Goiás e que receberia R$ 5.000,00 reais pelo transporte
” (ID 175714166).

Esta informação foi confirmada na fase processual, ocasião em que o PRF
Fernando Pandolfo Chaves
foi novamente ouvido. Em juízo, a testemunha confirmou que o apelante confessou que buscou a droga na capital de Mato Grosso e que a levaria até o Estado de Goiás, entretanto a testemunha não se recordou qual seria o valor que o apelante receberia –
o que não compromete a credibilidade da informação
.

De sua parte, o apelante alegou perante a autoridade policial:

“[...] Que em 12/11/2022 por volta de 05hs00min. o interrogado saiu com seu veículo do hotel em Comodoro-MT com destino a Goiânia-GO, contudo quando estava chegando em Rondonópolis-MT, o interrogado foi abordado por policiais rodoviários federais; Que lhe perguntaram se tinham algo de ilícito no veículo e o interrogado negou que tivesse algo de ilícito em seu veículo; Que depois disso seu veículo foi checado pelos policiais e debaixo do veículo foi visualizado por um dos policiais drogas perto do escapamento do veículo; [...]” (ID 175714171).

Sendo assim, tem-se a convergência das declarações policiais e a harmonia entre seus termos é suficiente para o reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, não havendo dúvidas quanto a prática do tráfico interestadual de drogas.

Neste sentido: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Analisando caso idêntico, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que a palavra de Policiais Rodoviários Federais, devidamente ratificada em juízo, mencionando a confissão do acusado deve ser devidamente considerada como elemento de prova apto a fundamentar condenação e incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. A este respeito, confira-se:

“É desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação para incidência da majorante descrita no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, sendo suficiente a demonstração inequívoca do intuito de realizar o tráfico interestadual, tal como na hipótese, em que se deve dar relevo à palavra dos policiais rodoviários federais que ratificaram em juízo o destino final da droga, confidenciada pelo apelante (que estava em ônibus que fazia o trajeto interestadual) no momento da apreensão dos entorpecentes na sua mochila” (N.U 1004165-13.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023).

Oportuno mencionar, como outro elemento a demonstrar a interestadualidade do delito, que o apelante reside na cidade de Ituiutaba/MG (ID 175714171), não possuindo qualquer tipo de vínculo com o Estado de Mato Grosso a justificar a sua estada nesta unidade federativa. Ninguém seria contratado em outro estado da federação apenas para realizar o comércio ilícito de drogas entre os municípios de Mato Grosso.

Deste modo, inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

Em relação à minorante descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o apelante sustenta que os requisitos legais exigidos pela norma estão presentes, razão pela qual a redução da pena deve lhe beneficiar no patamar máximo.

Analisando o caso, observa-se dos autos que o apelante foi preso em flagrante promovendo o transporte de 13,28 kg (treze quilogramas e duzentos e oitenta gramas) de pasta base de cocaína, quantidade que estava separada em 13 (treze) tabletes, que estavam acondicionados em um veículo especialmente preparado para realização do transporte da droga.

A este respeito, frise-se que a droga estava acondicionada em um compartimento secreto entre o escapamento e o assoalho do veículo, conforme ficou comprovado nos autos, notadamente nas imagens em anexo ao boletim de ocorrência nº 3157516221112180012 (ID 175714165).

Para além da quantidade e nocividade da droga apreendida, é certo que o fato do agente ter se valido de um veículo dotado de um compartimento secreto previamente preparado para o transporte da droga é elemento indicador da dedicação do agente à prática do crime de tráfico de drogas e seu envolvimento com organização criminosa, conforme tem se alinhado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A este respeito, confira-se julgados da 5ª e 6ª Turmas da Corte da Cidadania:

“A despeito da quantidade de droga apreendida - 57.680 gramas de crack -, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado. Conforme exposto pela Corte originária, a droga estava sendo transportada em veículo preparado - compartimentos secretos no interior do automóvel - para o comércio espúrio, além de ter a paciente confessado que receberia elevado valor - R$ 15.000,00 - para realizar o transporte da droga. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional” (AgRg no HC n. 788.331/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma
, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023).

“No caso, o Tribunal de origem constatou que o Agravado se dedicava às atividades criminosas em razão das circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinados elementos idôneos e concretos indicadores de envolvimento habitual com o esquema criminoso, notadamente o recebimento de vultosa quantia para o transporte, com uma considerável estrutura para o cometimento do crime, incluindo hospedagem e auxílio de outras pessoas, e, ainda, preparação do veículo para o armazenamento das drogas em compartimento oculto” (AgRg no HC n. 807.712/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 9/5/2023, DJe de 16/5/2023).

Ademais, o próprio
modus operandi
, envolvendo a contratação de um morador do estado de Minas Gerais para realizar o transporte de drogas a partir de Mato Grosso com destino a Goiás demonstra ação logística sofisticada que, somada ao recebimento de considerável quantia financeira reforça ainda mais sua dedicação a atividades criminosas.

Tais elementos demonstram o acerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Entretanto, apenas a título complementar, deve-se registrar que o apelante admitiu na fase policial “
que foi a segunda vez que fez o transporte de drogas em veículo, sendo que a primeira vez que realizou o transporte de drogas um pouco antes das eleições de Comodoro-MT e entregou entorpecentes em Goiânia-GO, para "MARCELO" tendo recebido por aquele transporte a quantia de R$5.000,00
” (ID 175714171).

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024